Tribunal: TJMT
Processo: 1035570-78.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035570-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1035570-78.2022.8.11.0001

Origem:
3o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
TIM CELULAR S.A.

Parte Recorrida:
MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/04/2023

Ordem da pauta
: 86

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
BLOQUEIO INDEVIDO DE INTERNET MÓVEL
-
CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANO MORAL RECONHECIDO E FIXADO EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A FIXAÇÃO

DO
QUANTUM –
SÚMULA 362 DO STJ
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da suspensão injustificada do serviço de internet móvel vinculado ao n. 65 9 8101-8090, de titularidade do recorrido.

2.

A recorrente defende que não há qualquer falha na prestação do serviço ofertado ao autor, ora recorrido, ao argumento de não foram encontrados registros dos fatos narrados pelo consumidor em seu sistema interno, de modo que não há falar em condenação por danos morais. Requer, ainda, que em caso de manutenção da condenação, que os juros de mora e correção monetária sejam contados a partir da citação válida.

3.

Vê-se dos autos que o autor viajou para a cidade de Manaus/AM na data de 21/03/2022 para realização de prova de concurso, que seria realizado naquele município, todavia, ao chegar ao destino, percebeu que sua internet móvel não estava conectando, sendo impedido de utilizá-la.

4.

Noticia que somente na data prevista para o retorno à Cuiabá é que o serviço de internet voltou funcionar, tendo ficado refém da utilização de internet via Wi-fi de estabelecimentos comerciais até mesmo para se deslocar por meio de Uber naquela cidade.

5.

Afirma, ainda, que além de ligações para a operadora de telefonia recorrente, realizou reclamação via portal consumidor.gov acerca do ocorrido, todavia, apenas obteve como resposta que a empresa havia adicionado mais 4 GB ao seu pacote de internet.

6.

Em contrapartida, a empresa recorrente defende que não há registros em sua base de dados das ligações e nem mesmo da suspensão do serviço de internet contratado pelo autor, anexando aos autos telas extraídas de seu sistema interno (págs. 3/7 do id. 156613704) e extrato de utilização de internet pelo consumidor correspondente ao período de 02/12/2021 a 01/06/2022 (id. 156613707).

7.

Sobre esse ponto, importante destacar que as telas de sistema interno da empresa ré não têm o condão, por si só, de atestar a inexistência das informações e fatos narrados pelo autor em sua exordial, mormente quando este apresenta nos autos documentos suficientes para demonstrar que, realmente, foi impossibilitado de usufruir plenamente do serviço de internet móvel contratado.

8.

Destaca-se, por oportuno, que do extrato de utilização do referido serviço acostado no id. 156613707 pela requerida, é possível observar que na data indicada pelo autor como início da interrupção do serviço (21/03/2022) não há informação de duração e utilização do pacote de dados móveis.

9.

Desse modo, como a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ao não apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, capaz de atestar que não houve suspensão indevida do serviço de internet móvel do consumidor (art. 373, II e § 1o, do CPC), correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço oferecido e contratado em discussão.

10.

Já em relação aos danos morais, verifica-se que o consumidor realizou diversas ligações ao Serviço de Atendimento ao Consumidor mantido pela empresa requerida, bem como procedeu às reclamações perante o sítio eletrônico consumidor.gov, sem, todavia, obter respostas plausíveis sobre a suspensão, de acordo com os documentos anexos aos ids. 156613712 e seguintes, o que caracteriza abalo moral passível de indenização.

11.

Portanto, configurado
, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U 1035506-68.2022.8.11.0001, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 20/03/2023 e N.U 1018716-77.2020.8.11.0001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 12/04/2022
).

12.

Por fim, em relação ao início do computo dos juros de mora e correção monetária, por se tratar de relação contratual, o primeiro deve incidir desde a citação e o segundo a partir de sua fixação, nos termos da Súmula 362 do STJ, tal como determinado em sentença.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Condeno a empresa recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 8o do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023